Tribunal: TJPA
Processo: 0012952-02.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012952-02.2016.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DEFERIU O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO AO REPRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO A SAÚDE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. VALOR DAS ASTREINTES RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Quanto a suposta incompetência da Justiça Estadual, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de atuação do Sistema Único de Saúde, pois, dentre os entes da federação, o Ministério Público em defesa dos direitos de cidadão escolheu ajuizar ação em desfavor do Estado do Pará e do Município de Tucuruí, razão pela qual a presente Justiça Estadual é competente para análise e julgamento do feito.

2.

Em que pese o apelante aduzir sua ilegitimidade passiva, entendo que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade.

3.

Diferente do levantado pelo apelante, o art. 196 da Constituição Federal é norma de eficácia plena e imediata, e não de eficácia limitada, visto que, o Estado em
lato sensu
tem o dever de proporcionar e garantir a devida prestação de serviços de saúde pública aos seus cidadãos.

4.

A tese da reserva do possível não pode ser meramente invocada e ser tomada por verdadeira sem nada que a embase e lhe dê higidez, o Estado do Pará, em que pese sua alegação, não demonstrou de fato a sua impossibilidade de custeio do tratamento requerido, tendo se limitado a alegar que seus recursos financeiros são escassos.

5.

Astreintes fixadas em valor razoável e proporcional.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0012952-02.2016.8.14.0061.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE TUCURUÍ.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: EROTIDES MARTINS REIS NETO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ILTON LIMA MOREIRA JUNIOR.

TERCEIRO INTERESSADO:

QUENIS MAX VALENTE ALVES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, onde o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará a obrigação de fazer.

O Ministério Público do Estado do Pará propôs ação civil pública em favor de Quenis Max Valente Alves, pois em atendimento realizado, a filha do Sr. Quenis Alves relatou que este deu entrada em requerimento para Tratamento Fora do Domicílio – TFD, todavia, não foram pagas as diárias e as passagens para ele do início de seu tratamento.

Requereu que o Estado do Pará fosse condenado ao pagamento das passagens de abril e setembro, bem como a ajuda de custo para o TFD dos meses de maio, junho, julho e agosto, garantindo também a continuidade do tratamento do paciente.

O Juízo proferiu sentença em ID. 3567129, julgando a demanda procedente e condenando o Estado do Pará na obrigação de promover a continuidade do fornecimento do tratamento médico ao paciente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 3567131), alegando, em suma, a incompetência absoluta do juízo, pois sendo o Sistema Única de Saúde composto por entes das 3 esferas caberia a Justiça Federal realizar o julgamento do feito.

Aduz sua ilegitimidade passiva, visto que, a competência para satisfazer deveres relacionados ao tratamento do beneficiário é exclusiva dos entes municipais, no caso, Município de Eldorado dos Carajás, por fim, alega a reserva do possível, pelo que requer a reforma integral da sentença guerreada.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais em ID. 3567133, pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto, para que a decisão guerreada se mantenha
in totum
.

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 5236438).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
existindo preliminares a serem analisadas, passo a análise destas.

I-

Da preliminar de incompetência absoluta do juízo Estadual.

O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre a atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, a Justiça Estadual carece de competência para o julgamento do feito, pois, sendo o SUS composto por entes das 03 esferas, caberia a Justiça Federal decidir pela sua competência ou não.

Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de atuação do Sistema Único de Saúde, pois, dentre os 03 (três) entes federativos, o apelado escolheu demandar em desfavor do Estado do Pará e do Município de Tucuruí, razão pela qual a presente Justiça Estadual é competente para realizar análise e julgamento do feito, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1– Preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente Estadual e de incompetência absoluta do Juízo “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
2 – Preliminar de perda do objeto. Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. 3 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas. 5 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 6 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF. 4 – Remessa Necessária conhecida, com a manutenção da sentença recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa necessária nº 0005094-12.2018.14.0040, da Comarca de Parauapebas/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da relatora. 32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2019 - PLENÁRIO VIRTUAL - Segunda-feira, 04/11/2019 Belém (PA), 12 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA: 00050941220188140040 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida de incompetência da Justiça Estadual.

II-

Da ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Aduz o Estado do Pará que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois a competência para satisfazer os deveres relacionados ao tratamento do autor é exclusiva de entes municipais, qual seja no presente caso, o Município de Tucuruí.

Nossa Constituição Federal estabelece em seu art. 196 e seguintes o direito a saúde e suas características,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Estabelece também a competência comum dentre os entes para garantirem a devida prestação da saúde, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Resta evidente que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade, este é o posicionamento prévio deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – AFASTADA
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E DO ESTADO DO PARÁ.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DA PACIENTE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR 1 - Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará diante da responsabilidade do Município de Ananindeua ao fornecimento do medicamento em questão.
A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
MÉRITO 2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 4. Apelações conhecidas e improvidas. Em Remessa Necessária, sentença mantida. Á unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelações e negar-lhes provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 22 de outubro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00138386920168140006 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2018) grifamos.

Dessa forma, afasto a preliminar levantada de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Não havendo mais preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

III-

Do Mérito

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, onde o juízo sentenciante julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para promoção e continuidade do fornecimento do tratamento médico fora de casa ao Sr. Quenis Max Valente Alves.

O apelante alega que o direito à saúde previsto em nossa Carta Magna no art. 196, sendo norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, dessa forma, sendo os direitos fundamentais princípios, esta norma não possuiria o rigorismo característico das regras.

De pronto, entendo que não assiste razão ao apelante.

O direito a saúde é decorrente de um dos princípios basilares estipulados na Constituição Federal, o princípio do direito à vida, previsto no art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Complementa:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em que pese a alegação do apelante, entendo que a norma supracitada é de eficácia plena e imediata, e não de eficácia limitada, pois o Estado em
lato sensu
tem o dever de proporcionar e garantir a devida prestação de serviços de saúde pública aos seus cidadãos.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível e Reexame necessário - Ação de obrigação de fazer - Fornecimento de medicamento para tratamento de saúde - Enfermidade devidamente comprovada - Direito à vida e à saúde -
Art. 196 da CF - Norma de eficácia plena e imediata - Desprovimento. - Em uma interpretação mais apressada, poder-se-ia concluir que o art. 196 da CF seria norma de eficácia limitada (programática), indicando um projeto que, em um dia aleatório, seria alcançado. Ocorre que o Estado ("lato sensu") deve, efetivamente, proporcionar a prevenção de doenças, bem como oferecer os meios necessários para que os cidadãos possam restabelecer sua saúde.
É inconcebível que entes públicos se esquivem de fornecer meios e instrumentos necessários à sobrevivência de enfermo, em virtude de sua obrigação constitucional em fornecer medicamentos vitais às pessoas enfermas e carentes, as quais não possuem capacidade financeira de comprá-los. V I S T O S, relatados e discutidos estes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00075283920158150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 21-02-2017)

(TJ-PB 00075283920158150011 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2017, 2ª Câmara Especializada Cível) grifo nosso.

Ademais, o apelante arrazoa que os seus recursos financeiros são escassos, de modo que a destinação de uma dotação importante a um único paciente fere mortalmente o princípio norteador da seguridade social do acesso universal e igualitário.

Invoca a reserva do possível, pois as políticas públicas em saúde não podem ser formuladas por meio de decisões do Poder Judiciário, posto que, a análise deve ser feita tendo em vista a necessidade de toda a coletividade.

Entendo que a tese da reserva do possível não pode ser meramente invocada e ser tomada por verdadeira sem nada que a embase e lhe dê higidez, o Estado do Pará, em que pese sua alegação, não demonstrou de fato a sua impossibilidade de custeio do tratamento requerido, tendo se limitado a alegar que seus recursos financeiros são escassos.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a teoria da reserva do possível não pode ser utilizada como argumento genérico para que o Poder Público negue aos cidadãos direito que lhes são assegurados pelo texto constitucional , portanto, tal argumento não pode ser considerado válido quando possa comprometer o mínimo existencial dos cidadãos, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OMISSÃO ADMINISTRATIVA VERIFICADA - DEVER RECONHECIDO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À SAÚDE - RESERVA DO POSSÍVEL - MULTA COERCITIVA - APLICABILIDADE. 1- Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem aos Entes Públicos, de forma solidária, a Estado a obrigação de fornecer medicamento, realizar exames e cirurgias (art. 196 da CF). 2- Comprovada a necessidade de determinado medicamento é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente, sendo prudente condicionar o fornecimento à retenção de receita. 3- A tese defensiva da reserva do possível impõe o ônus de prova a quem a alega quanto aos seus elementos. 4- As cominações impostas pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, denominadas de astreintes, são dotadas de coercibilidade e tem por finalidade o cumprimento da obrigação imposta. Ainda que em desfavor da Fazenda Pública, esta é devida. Precedentes STJ.

(TJ-MG - AC: 10514160024238002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 23/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS EM SAÚDE MENTAL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO À VIDA DIGNA. O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento. Os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental são de suma importância não apenas para os portadores de transtornos mentais e familiares, mas também para a sociedade como um todo, uma vez que, por se tratar de modalidade assistencial substitutiva à internação psiquiátrica prolongada, a transferência do paciente para uma Residência Terapêutica permite a redução ou o descredenciamento do número de leitos no SUS. A teoria da reserva do possível não pode ser utilizada como argumento genérico para que o Poder Público negue aos cidadãos direito que lhes são assegurados pelo texto constitucional, é dizer, tal argumento não pode ser considerado válido quando possa comprometer o mínimo existencial dos cidadãos.

(TJ-MG - AC: 10123160051405001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)

Em relação a multa aplicada, o recorrente se insurge ante ao suposto desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a fixação do valor máximo da multa se deu no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Entendo que a multa estipulada não possui qualquer vício, sendo esta razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, qual seja, a vida.

O Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, expôs no julgamento do REsp 1819069/SC, o qual era relator, as razões pelas quais a fixação das astreintes se faz necessária, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, como guardião da legislação federal e da segurança jurídica, deve zelar pela credibilidade do Poder Judiciário como um todo, dele devendo partir as diretrizes que dão sustento à força cogente das decisões judiciais em qualquer instância, e não servir de inspiração para o desacato premeditado das ordens que emanam desse Poder,
cabendo aqui a máxima de que "ordem judicial não se discute, se cumpre"
. Em um Estado Democrático de Direito, as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão pela via dos recursos cabíveis.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Evidente que a multa não possui simplesmente o caráter de punir eventual descumprimento da decisão, e sim, tem o escopo de garantir a plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, e dessa forma, entendo plenamente cabível e proporcional o valor estipulado em astreintes.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/07/2021